Tribunal: TJSP
Processo: 1024348-70.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais - Vícios de construção - Unidade habitacional entregue em desconformidade com a unidade decorada visitada por ocasião da compra - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da parte requerida -

Cerceamento de defesa configurado – Sentença que julgou o feito sem determinar a produção de prova pericial técnica – Matéria controvertida

Ementa:
Apelação Cível – Ação de indenização por danos morais - Vícios de construção - Unidade habitacional entregue em desconformidade com a unidade decorada visitada por ocasião da compra - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da parte requerida -

Cerceamento de defesa configurado – Sentença que julgou o feito sem determinar a produção de prova pericial técnica – Matéria controvertida que demanda conhecimento especializado –

Alegação de divergência entre o imóvel entregue e o modelo decorado exige análise técnica que não pode ser suprida por presunções ou documentos unilaterais - Prova que, diante das especificidades do caso, se revela imprescindível à elucidação dos fatos controvertidos - Precedentes -

Recurso provido – Sentença anulada, com determinação.